Tribunal: TJDFT
Processo: 0721137-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0721137-93.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WELLINGTON SANTANA SILVA PACIENTE: JERSON JUNIO HOLANDA FERREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DO GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Wellington Santana Silva, em favor de Jerson Junio Holanda Ferreira, contra alegado excesso de prazo para a realização da sessão plenária nos autos no 0010200-29.2016.8.07.0004 (numeração originária 2016.04.1.010431-3) em curso perante o Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito da Circunscrição Judiciária do Gama/DF. Consta dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 12/03/2019, para a garantia da ordem pública, para a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, em razão da suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2o, inciso IV, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal, e no artigo 244-B da Lei no 8.069/1990 (tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima e corrupção de menores, por duas vezes). A denúncia narrou os fatos nos seguintes termos: “1o Fato No dia 09.07.2016, por volta de 01h15min, na residência localizada na quadra 08, conjunto A, casa 14, Setor Sul, Gama-DF, o denunciado Jerson Junio Holanda Ferreira, agindo com vontade de matar e em concurso com os adolescentes B. J. F. J. E W. H. S., efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Fabrício Bruno Nunes da Silva, provocando-lhe as lesões descritas nos laudos de exame de corpo de delito de fls. 102/103 e 118/119. O crime de homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, uma vez que a vítima, mesmo gravemente ferida, foi socorrida e recebeu os cuidados médicos que lhe salvaram a vida. O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que o denunciado Jerson e os adolescentes B. e W. adentraram a residência de Fabrício e passaram a efetuar diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, que não esperava pelo ataque. Consta que, na data e horário dos fatos, o denunciado Jerson e os adolescentes B. e W. foram até a residência da vítima, adentraram e efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra Fabrício e, em seguida, empreenderam fuga do local. A vítima, mesmo gravemente ferida, foi socorrida e recebeu os cuidados médicos que lhe salvaram a vida. 2o Fato Consta que o denunciado Jerson corrompeu ou ao menos facilitou a corrupção dos adolescentes B. J. F. J. E W. H. S., com eles praticando a infração penal acima descrita” (ID 19825522 - Pág. 1/3) Impetrado habeas corpus contra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a saber, HC 0723579-03.2019.8.07.0000, teve a ordem denegada, sob minha relatoria e à unanimidade, em julgamento desta Segunda Turma Criminal realizado em 05/12/2019. A autoridade impetrada proferiu decisão pronunciando o paciente como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, inciso IV, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal (1o fato) e no artigo 244-B da Lei no 8.069/1990 (2o fato), e mantendo a sua prisão preventiva, por entender pela subsistência dos fundamentos que ensejaram a sua decretação e pela inexistência de circunstâncias hábeis a ensejar a sua revogação. Até a data da decisão de pronúncia (16/01/2020), o mandado de prisão preventiva expedido em desfavor do paciente ainda não havia sido cumprido. Segundo informações extraídas dos autos na origem pelo sistema do Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância, o mandado de prisão preventiva foi cumprido em 22/09/2020. A Defesa impetrou o Habeas Corpus 0741553-19.2020.8.07.0000 contra a decisão que, ao pronunciar o paciente, decidiu pela manutenção da sua prisão preventiva. A ordem foi denegada por esta Segunda Turma Criminal, sob minha relatoria e à unanimidade, em julgamento de 29/10/2020. No presente habeas corpus, a Defesa reitera alegações questionando a autoria do paciente, dizendo que a esposa e a mãe da vítima não estavam presentes no momento dos fatos e o depoimento da vítima é confuso, além de que a filmagem apresentada não permite ver as características dos autores do delito. Assim, como nem mesmo a perícia foi capaz de identificar os autores, não seria possível que a mãe e a esposa do ofendido o fizessem. Também ressalta que não foram encontrados impressão digital ou material genético do paciente no local do crime. Assevera que o paciente não se opõe em fornecer sua impressão digital e material genético para confronto com o material que foi colhido no local. Argumenta que a vítima passou a ameaçar o paciente, em razão de um boletim de ocorrência, mas depois restou esclarecido que o Fabrício apontado na ocorrência não era o ofendido, sendo que o paciente e a vítima voltaram a manter amizade. Aduz, ainda, que o paciente está preso desde 22/09/2020, ou seja, há 281 dias, e que a Instrução Normativa n.o 01/2011, desta Corte, fixou como parâmetro para a duração razoável do processo o prazo de 135 dias, não podendo passar de 178 dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Afirma que, “por duas vezes a d. Magistrada tentou prosseguir com o plenário, tendo agendado julgamento em sistema híbrido, o que vai em total desencontro da determinação legal, haja visto prejuízo à defesa e ao Acusado. Deste modo, não há, sequer, previsão de agendamento para o plenário em questão, devendo ser observado que o excesso de prazo já existente certamente aumentará”. Salienta que “o Requerente fora surpreendido com a informação do presente processo através de sua tia e, após contratação de defesa técnica, tem o interesse em participar de todos os depoimentos, bem como em ser ouvido em juízo, visando provar sua inocência. Desse modo, desnecessária a decretação da prisão preventiva, pois possui endereço certo, trabalha, é réu primário e, frise-se, não há qualquer prova em sentido contrário, bem como qualquer evidência de que tenha participado do crime que lhe é imputado”. Alega que as certidões juntadas aos autos não demonstram a periculosidade do paciente e nem o risco que sua liberdade acarreta à ordem pública, não podendo a prisão preventiva ser decretada com base apenas nas consequências do fato. A Defesa assinala, ainda, a desnecessidade da prisão preventiva, pois o paciente possui endereço certo, trabalha e é primário. Aduz, também, a desproporcionalidade da prisão cautelar. Destaca que eventuais populares não foram ouvidos. Afirma que o depoimento da vítima é contraditório e não é robusto, pois o ofendido sofre de perda de memória, em razão dos tiros sofridos, além de que foi influenciado por sua mãe, que não estava presente no local do delito. Alega que, no dia dos fatos, saiu da residência de sua mãe, que mantinha um “churrasquinho”, e foi com amigos para o Lago Sul, ficando lá até as 02h, o que pode ser comprovado pelas testemunhas que indica. Sustenta que é fantasiosa a declaração da mãe da vítima de que ela e seus filhos estariam sendo ameaçados pelo paciente, sendo que cabe a ela comprovar o que diz. Pede seja “concedida a ordem de HABEAS CORPUS ao Paciente, de modo liminar, COM USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, eis que se encontra detido, estando preso no Centro de Detenção Provisória – CDP 1, bloco 3”. É o relatório. De início, vale salientar que, anteriormente, foram impetrados dois outros habeas corpus em favor do paciente nesta Corte. Confira-se: a) HC 0723579-03.2019.8.07.0000, impetrado contra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. A ordem foi denegada, sob minha relatoria e à unanimidade, em julgamento da Segunda Turma Criminal realizado em 05/12/2019. b) HC 0741553-19.2020.8.07.0000, impetrado contra a decisão que, ao pronunciar o paciente, manteve a sua prisão preventiva. A ordem foi denegada, sob minha relatoria e à unanimidade, em julgamento da Segunda Turma Criminal realizado em 29/10/2020. Segundo informações extraídas dos autos na origem pelo sistema do Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância, o mandado de prisão preventiva foi cumprido em 22/09/2020. No presente habeas corpus, a Defesa sustenta a ausência dos indícios de autoria e dos requisitos da prisão preventiva do paciente, reiterando as alegações já apreciadas expressamente nos writs anteriores, bem como alega constrangimento ilegal por excesso de prazo. Em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva, como o Juízo a quo proferiu decisões mantendo a prisão cautelar do paciente com fulcro no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, viabiliza-se a reapreciação da questão por esta Corte. De fato, esta Corte entendeu que a prisão preventiva do paciente é cabível e necessária para a garantia da ordem pública, para a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, estando, portanto, presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Em relação aos argumentos sobre a suposta fragilidade dos indícios de autoria, esta Corte já entendeu que a análise da questão demandaria dilação probatória, vedada em sede de habeas corpus, devendo ser apreciada pelo Juízo de origem, após a instrução processual. Nessa linha, após a fase instrutória, a autoridade impetrada proferiu decisão pronunciando o paciente como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, inciso IV, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal (1o fato) e no artigo 244-B da Lei no 8.069/1990 (2o fato), o que reforça a presença dos indícios de autoria do paciente, de sorte que a análise da questão compete aos jurados, no momento processual oportuno, sendo prematura a apreciação do tema por esta Corte, sobretudo na estreita via do habeas corpus. De outro lado, quanto ao periculum libertatis, a segregação cautelar do paciente revela-se necessária para acautelar a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, uma vez que, segundo consta dos autos, o paciente e dois adolescentes foram até a casa da vítima e, de inopino, efetuaram diversos disparos de arma de fogo, sendo que, em razão das lesões sofridas, a vítima ficou com sequelas graves, com perda de memória, paralisação do lado direito do corpo, dificuldades de cognição e fala. Igualmente, a manutenção da prisão do paciente também se justifica em razão de que, após o crime, o paciente teria se evadido e ameaçado familiares da vítima. Ressalte-se, por oportuno, que, no habeas corpus anterior, já se assentou que “as alegações defensivas de que tais fatos são inverídicos não restaram comprovadas de plano nos presentes autos, sobretudo porque não colacionada cópia integral da ação penal de origem e porque não há elementos que coloquem em dúvida a palavra da mãe do ofendido. Destaque-se que o MM. Juiz, na decisão impugnada, fez referência à ocorrência policial registrada por conta das supostas ameaças”. Ademais, consta da decisão de pronúncia que o ofendido declarou, em juízo, que “há um ano e meio o acusado ameaçou o depoente”. Verifica-se, portanto, que os elementos concretos dos autos que ensejaram a decretação da prisão preventiva remanescem presentes até o momento, sendo certo que o decurso do tempo, nesse caso, não os alterou. É certo que a prisão cautelar ostenta natureza rebus sic stantibus, de modo que é possível a sua revisão em caso de mudança na situação fático-jurídica do réu. Nessa linha, a Lei n.o 13.964/2019 alterou a redação do caput do artigo 316 e acrescentou-lhe parágrafo único, dispondo, respectivamente, que “o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”, além de que “decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”. Veja-se, portanto, que a novel disposição veio corroborar o entendimento de que, alterados ou insubsistentes os fundamentos que ensejaram a medida extrema, esta pode e deve ser revisada, adequando-se à nova realidade. Assim como o juiz pode vir a decretar a prisão preventiva no curso do processo caso sobrevenham elementos que indiquem a sua ulterior necessidade, também é possível a revogação da prisão ou a sua substituição por outras medidas cautelares, caso haja alteração dos motivos que ensejaram o decreto prisional. De outro lado, insta consignar que o mero decurso do tempo desde a data da prisão não autoriza automaticamente a revogação da medida extrema, pois é necessário que haja alteração dos fundamentos fáticos e jurídicos que a motivaram inicialmente. No caso dos autos, não houve alteração da situação do paciente, pois subsiste a gravidade concreta das condutas, da qual se extraem a periculosidade do paciente e o risco que sua liberdade acarreta à ordem pública. Igualmente, a prisão cautelar permanece necessária para a conveniência da instrução criminal e para a aplicação penal, já que o paciente permaneceu evadido durante toda a primeira fase do júri, somente tendo sido preso após a decisão de pronúncia, além de que há relatos de ameaças à família do ofendido. Trata-se, portanto, de fatores que, no caso em apreço, não se esvaíram com o tempo. Ademais, vale salientar que a necessidade de revisão periódica da prisão, conforme disposto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, não exige que sejam acrescentados novos fundamentos para justificar a necessidade da manutenção da segregação cautelar - até mesmo porque o mais comum é que não surjam novos argumentos -, mas apenas que se revele a subsistência dos motivos iniciais. Assim, ausente modificação da situação fático-jurídica do paciente, não há que se falar em ulterior desnecessidade da prisão a ensejar a sua revogação. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Segunda Turma Criminal: “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE MANTEVE A MEDIDA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. DETERMINAÇÃO DE DESIGNAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA PARA DATA PRÓXIMA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVISÃO PERIÓDICA. DECISÃO RECENTE QUE ENTENDEU NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. 1. Os pressupostos, condições de admissibilidade e fundamentos para a decretação da prisão preventiva foram apreciados no julgamento de "habeas corpus" anteriormente impetrado em favor do paciente, em que esta Turma entendeu que a medida deveria ser mantida, em suma, devido a sua periculosidade, revelada por meio da gravidade concreta do crime, de maneira que as alegações do impetrante acerca da ausência de fundamentos concretos para a imposição dessa medida cautelar extrema das condições favoráveis do paciente (como residência fixa, primariedade e ocupação lícita) foram enfrentadas e suficientemente rebatidas. 2. A exigência de fatos novos e contemporâneos para decretar a segregação cautelar diz respeito ao momento da sua imposição inicial, sendo suficiente, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para sua manutenção, por ocasião da revisão periódica prevista no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, fundamentação no sentido de que os motivos que a fundamentaram ainda estão presentes, não havendo falar em carência de fundamentação. Precedentes. [...] 5. A necessidade de manutenção da prisão preventiva foi avaliada em data recente, não havendo falar em ilegalidade porque teria sido ultrapassado o prazo nonagesimal e, em relação a esse aspecto, cumpre esclarecer que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao referendar decisão monocrática do Ministro Luiz Fux no processo SL 1395, por maioria de votos, considerou que o descumprimento do disposto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, não gera, para o preso, o direito de ser colocado em liberdade imediatamente, fixando a seguinte tese: "A inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (dias), não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos" (SL 1395 MC-Ref, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 15/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 03-02-2021 PUBLIC 04-02-2021). 6. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 7. Ordem denegada.” (Acórdão 1337188, 07110248020218070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De outro lado, quanto à alegação de excesso de prazo, doutrina e jurisprudência são uníssonas no sentido de que a observância dos prazos processuais constitui direito do réu, consubstanciado na garantia fundamental de duração razoável do processo, conforme previsto no inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal. Todavia, a questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo certo que, eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante das especificidades do caso concreto. Com efeito, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que a complexidade do caso pode ensejar a dilação do prazo processual além do legalmente previsto, sem que se configure excesso de prazo, a depender da análise em concreto das especificidades do caso. No caso dos autos, apesar do tempo que o paciente está preso, não é possível afirmar, de plano e neste juízo de cognição sumária, que a maior delonga decorreu de inércia do Juízo de origem. Ao contrário, pelo que consta do andamento da ação penal de origem, a douta magistrada já determinou a designação de data para sessão plenária, em formato híbrido, com a presença do paciente, por duas vezes. Contudo, o julgamento perante o Tribunal do Júri não se realizou, pois, em relação à designação da sessão plenária para 29/06/2021, o advogado constituído pediu o seu adiamento para comparecer a uma audiência cível anteriormente designada; e, quanto à sessão designada para 12/07/2021, o advogado requereu o cancelamento do ato até que possa ser retomada a realização de sessões plenárias presenciais, por considerar que o formato híbrido adotado pelo Juízo traz prejuízos à Defesa. É certo que a Defesa técnica pode eleger, a seu critério, as medidas que considera como a melhor defesa ao paciente. Contudo, daí decorre a consequência de que, presentes os requisitos da prisão preventiva, o paciente permanece preso e sem previsão da retomada das sessões plenárias em modelo integralmente presencial, diante das medidas restritivas de ordem sanitária decorrentes da pandemia de covid-19. Ademais, a douta magistrada de origem efetuou diversas ponderações, esclarecendo o modo de realização das sessões plenárias e a ausência de prejuízo à defesa dos acusados, de modo pormenorizado, em atenção a cada detalhe questionado pelo ilustre advogado. De qualquer forma, tal menção é feita tão somente para demonstrar que o Juízo de origem buscou medidas que pudessem agilizar o trâmite da ação penal em apreço, não se evidenciando desídia estatal. Ademais, é cediço que as restrições de ordem sanitária decorrentes da pandemia de covid-19 constituem fator que justifica maior delonga da instrução processual, não autorizando o relaxamento das prisões preventivas cabíveis e necessárias. Dessa forma, eventual dilação de prazo da instrução criminal, se de fato existente no caso concreto, não se revela a ponto de tornar manifesto o constrangimento ilegal e ensejar a soltura do paciente neste juízo de prelibação, recomendando-se que se aguardem as informações para análise em conjunto com as alegações trazidas na inicial, por ocasião do julgamento definitivo perante a Turma. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de julho de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador